Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-47.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017260-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLINDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 173.995.051-87 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DOLO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A autora recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em saber se houve erro ou dolo por parte do banco na contratação do cartão de crédito consignado e se é devida a conversão para empréstimo consignado, bem como a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A documentação apresentada comprova a ciência e a utilização do cartão de crédito consignado pela autora para compras e saques, descaracterizando qualquer indução a erro.

4. A conversão do contrato para empréstimo consignado não é cabível, pois são modalidades distintas, com regras específicas quanto ao pagamento.

5. Não se verificando qualquer ilegalidade na contratação, inexiste fundamento para a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“Comprovada a ciência e utilização do cartão de crédito consignado, não há que se falar em erro na contratação, restituição de valores ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III e VIII; CC, art. 138 e 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.08.2017; TJMT, N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 11.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARLINDO DOS SANTOS SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo
4ª
VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
– MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº
1017260-47.2024.8.11.0003
, ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL SA
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do cartão de crédito consignado.

Na assinatura digital do contrato, a parte autora permitiu que fosse ativada a geolocalização do seu aparelho, cuja geolocalização foi “-Lat:-16,2903643, Long:-54,5767502” (Id. 164477439 – pág. 03).

Na assinatura digital do contrato consta: Data/Hora: 29/10/2021 17:09:54 UTC-03:00 | IP: 45.229.9.26:51296| Sistema Operacional/ Navegador: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A315G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/15.0 Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36, Biometria Facial: Facial com vida.

Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou selfie anexando no processo de formalização.

Ademais, observa-se que a parte autora foi beneficiada com os serviços prestados pela parte requerida objetos de contratação, conforme faturas de Id. 164479245.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade dos descontos do benefício da autora, pois recebeu e utilizou dos serviços fornecidos pela ré, realizados nos exatos termos aqui discutidos.

Restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa a presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora: acessou o link para início da contratação, validou o token, permitiu a captura da sua geolocalização, aceitou as condições do crédito, aceitou os termos de portabilidade.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente e devidamente certificada, com isso concluiu-se a contratação digital (Id nº 164477439 e 164477440).

Assim, o banco requerido apresentou documentos demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os serviços prestados pelo requerido.

[...]

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito ou aproveitamento da operação para empréstimo pessoal.

Com relação às demais teses da parte autora e da parte requerida, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, podendo serem mencionados os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...). 2.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 1.214.790 – CE 2017/0313927-3. Relator : Ministro Ribeiro Dantas. data do julgamento: 19 de junho de 2018). (negrito meu)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO CONFIGURADO. CULPA DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) - "
O órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão
. Precedentes" (AgRg no AREsp 101.686/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013). (...)." (AgRg no AREsp 700.176/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/Sp), Sexta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). (negrito meu)

"[...] 2.
O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. (...)." (EDcl no AgRg no AREsp 292.108/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.
(Id nº 261375269).

[...]

o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O requerente necessitando quitar algumas dívidas pessoais, procurou o requerido para realizar um empréstimo consignado para descontar mensalmente as parcelas em seu benefício previdenciário [...]
”;

2)
“
[...] foi ludibriado, visto que foi não foi efetuado o Empréstimo Consignado que foi solicitado ao Banco Réu, esim um Cartão de Crédito Consignado que nunca foi requerido [...]”
;

3)
“
[...] A requerente jamais solicitou qualquer cartão de crédito, nem tampouco autorizou o empréstimo sobre a reserva de margem consignável junto à Requerida [...]
”; e

4)
“
[...] O CARTÃO NÃO É CONTRATADO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS para atendimento das necessidades diárias do consumidor, mas, em regra, UMA CONDIÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO, ESSE SIM O PRETENDIDO [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada alega (ID. 237728714), preliminarmente, que há ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que foi ludibriada pela instituição financeira ao realizar contrato de empréstimo pessoal consignado, posto que lhe fora imposto um cartão de crédito consignado.

Assevera ainda que há licitude nos juros praticados pela instituição financeira, razão pela qual a sentença deve ser reformada e o banco condenado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por outro lado, reitera que o consumidor contratou expressamente Cartão de Crédito Consignado, bem como utilizou o serviço para saques, compras
, etc.
, de modo que são licitas as cobranças.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, consoante Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a instituição financeira comprova de forma satisfatória que a parte tinha ciência da modalidade contratada.

Da análise das faturas do referido cartão de crédito (ID. 261357260), observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como em supermercados, postos de combustíveis, restaurantes, compras pela internet,
etc.
, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito
consignado
pelo autor, não há em que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples.

Além disso, inexistindo qualquer ilicitude praticada pela instituição financeira, também não há que se falar na sua condenação à restituição de valores nem ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025